Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706779-35.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEBORA PONTES LANNES DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, a manutenção do acórdão pelo órgão julgador, bem como o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (ID 47977904), encaminhem-se os autos à Corte Suprema. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019